Tribunal: TJSP
Processo: 2277626-19.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Prestação de serviços – Telefonia móvel – Ação declaratória de inexistência de débito, com pleito cumulado de indenização por danos morais – Fase de cumprimento de sentença – Decisão que acolheu a impugnação apresentada pela executada para reduzir o valor da multa cominatória imposta ao limite de R$ 30.000,00 – Parcial reforma - Cabimento - Excessividade no arbitramento da multa cominatória

Ementa:
Prestação de serviços – Telefonia móvel – Ação declaratória de inexistência de débito, com pleito cumulado de indenização por danos morais – Fase de cumprimento de sentença – Decisão que acolheu a impugnação apresentada pela executada para reduzir o valor da multa cominatória imposta ao limite de R$ 30.000,00 – Parcial reforma - Cabimento - Excessividade no arbitramento da multa cominatória – Reconhecimento – Observância ao princípio da proibição do enriquecimento sem causa - Precedentes jurisprudenciais do STJ – Poder discricionário do Magistrado quanto à redução da multa – Existência - Mitigação, entretanto, que deve levar em consideração a desídia da executada/agravada, que simplesmente deixou de cumprir a medida ordenada pelo Judiciário mesmo após o decurso de longos anos – Limitação da "astreinte" ao patamar de R$ 60.000,00 - Razoabilidade.

Recurso do exequente parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000160869
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2277626-19.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante ROBERTO ISAAC CHAGAS RIBEIRO ME, é agravada
NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em
parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
41.152
Agravo de Instrumento no 2277626-19.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo Foro Regional de Santana
Juízo de origem: 5a Vara Cível
Ação no 1036479-50.2015.8.26.0001
Agravante: Roberto Isaac Chagas Ribeiro - ME
Agravada: Nextel Telecomunicações Ltda.
f
EMENTA: Prestação de serviços Telefonia móvel
Ação declaratória de inexistência de débito, com pleito
cumulado de indenização por danos morais Fase de
cumprimento de sentença
Decisão que acolheu a
impugnação apresentada pela executada para reduzir
o valor da multa cominatória imposta ao limite de R$
30.000,00

Parcial
reforma
-
Cabimento
-
Excessividade no arbitramento da multa cominatória
Reconhecimento
Observância ao princípio da
proibição do enriquecimento sem causa - Precedentes
jurisprudenciais do STJ
Poder discricionário do
Magistrado quanto à redução da multa Existência -
Mitigação, entretanto, que deve levar em consideração
a desídia da executada/agravada, que simplesmente
deixou de cumprir a medida ordenada pelo Judiciário
mesmo após o decurso de longos anos Limitação da
“astreinte”
ao
patamar
de
R$
60.000,00
-
Razoabilidade.
Recurso do exequente parcialmente provido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo de instrumento interposto em
razão da r. proferida às fls. 214/218, nos autos da ação
declaratória de inexistência de débito, fundada em contrato de
prestação de serviços de telefonia proposta por "Roberto Isaac
Chagas Ribeiro ME" em face de "Nextel Telecomunicações
Ltda.", em fase de cumprimento de sentença, que acolheu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
impugnação apresentada pela executada para reduzir o valor da
multa cominatória imposta ao montante de R$ 30.000,00.
Aduziu o exequente/agravante, em síntese, ser de
rigor a manutenção da importância previamente arbitrada, ante
ao descaso e desídia da executada no cumprimento da
determinação judicial que lhe foi imposta, ao que requereu a
reforma da decisão recorrida.
Recebido o recurso no efeito devolutivo.
Contraminuta às fls. 26/38.
É o relatório.
O recurso comporta parcial acolhimento.
Consta dos autos que o agravante promoveu ação
declaratória em face da agravada, onde inicialmente deferida a
tutela antecipada para que a ré, no prazo de 05 dias,
restabelecesse os serviços, bem como se abstivesse de promover
a restrição de crédito em razão das faturas indicadas na inicial,
sob pena de multa de R$ 100,00 por dia de não restabelecimento,
mais multa no dobro do valor eventualmente objeto de restrição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
O processo teve regular trâmite, ao que restou
proferida sentença que julgou procedente a pretensão deduzida e
confirmou
a
tutela
antecipada
anteriormente
concedida,
transitada em julgado sem interposição de recurso por qualquer
das partes.
Pretendeu o agravante executar a astreinte
inicialmente fixada, haja vista o reiterado descumprimento da
determinação judicial por parte da agravada, que não
restabeleceu os serviços prestados, ocasião em que exigiu a
satisfação de R$ 134.679,18.
Foi então proferida a decisão ora combatida que,
com a máxima vênia, comporta parcial modificação.
O escopo da penalização é compelir a parte a dar
efetividade à ordem judicial, de molde a emprestar eficácia ao
processo e à vontade do Estado. Constitui meio coativo imposto
ao devedor, que deve ser estimulado psicologicamente a evitar o
prejuízo advindo da desobediência ao comando judicial.
Inobstante, não pode servir de motivo para
propiciar enriquecimento ilícito e sem causa, ao que é de rigor,
sempre que possível, se utilizar o valor do bem objeto do
processo como parâmetro para sua fixação e consequente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
redução, quando necessária.
Assim, é nítido o excesso a que a multa chegou, o
que ocorreu porque não houve prévia limitação de incidência, o
que autoriza a modificação de seu montante.
Isso porque: “não se trata de verba que integra
originariamente o crédito da parte, mas de simples instrumento
legal de coerção utilizável em apoio à prestação jurisdicional
executiva” (Humberto Theodoro Júnior - Curso de Direito
Processual Civil - Vol. II, 41a edição, editora Forense, p. 37).
Nesse sentido: “É possível a redução das
astreintes fixadas fora dos parâmetros de razoabilidade e
proporcionalidade, fixada a sua limitação ao valor do bem da
obrigação principal, evitando-se o enriquecimento sem causa.”
(STJ 4o Turma REsp 947 466, Min. Aldir Passarinho Jr. - j.
17.09.09 DJ 13.10.09 e STJ 3a Turma REsp 998 481, Min.
Denise Arruda j. 3.12.09 DJ 11.12.09)
Também não há que se cogitar em ocorrência de
preclusão ou coisa julgada material quanto à revisão ou
revogação da multa diária, uma vez que o legislador, sobre tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
questão, concedeu poder discricionário ao magistrado1.
Entretanto, não pode ser ignorado o fato de a
executada ter deixado de cumprir integralmente a determinação
judicial voltada ao restabelecimento dos serviços adstritos às 11
(onze) linhas telefônicas em nome do exequente, providência
ordenada ao final de 2015 (fls. 233/234 dos autos de origem),
fato que obrigou o exequente a se valer de outra prestadora de
serviços a fim de não comprometer sua atividade empresarial.
Assim, tem-se como plenamente justificada a
mitigação do montante exigido de R$ 134.679,18, mas ante a
incontroversa desídia da executada, tal redução deve se limitar ao
patamar de R$ 60.000,00.
Ante o exposto, confiro parcial provimento ao
recurso.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica
1 STJ, AgRg no REsp 1145824/RS, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR,
QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2010, DJe 01/12/2010